Tribunal: TJSP
Processo: 2057557-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de usucapião. Insurgência da Autora quanto à determinação de realização de prova pericial e fixação de honorários do perito em R$ 46.320,00, antes mesmo de concluído o ciclo citatório. Acolhimento. Determinação para realizar prova pericial que se mostrou açodada. Ademais, esclarecimentos pretendidos pelos dois confrontantes que se manifestaram no processo que devem ser

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de usucapião. Insurgência da Autora quanto à determinação de realização de prova pericial e fixação de honorários do perito em R$ 46.320,00, antes mesmo de concluído o ciclo citatório. Acolhimento. Determinação para realizar prova pericial que se mostrou açodada. Ademais, esclarecimentos pretendidos pelos dois confrontantes que se manifestaram no processo que devem ser providenciados pela Autora, ora Agravante. Necessidade da perícia a ser aferida no momento oportuno. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000278390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2057557-13.2020.8.26.0000, da Comarca Nazaré Paulista, em que é
agravante REONE APARECIDA DE ALMEIDA FREITAS, são agravados RUI
FRANZE, NILO DE BARROS VINHAIS, JOSÉ GONÇALVES, ESPOLIO DE JOSÉ
DA SILVA, LENIZE MAZZEI, OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
DE ATIBAIA, JOSÉ PERNAS RUIS, SEBASTIÃO GONÇALVES, ADÃO
VENTURA, BENEDITO RONDON, PETROBRAS TRANSPORTES S/A -
TRANSPETRO, DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM - DER,
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NAZARÉ PAULISTA e RAFAEL GONÇALVES
DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 23 de abril de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2057557-13.2020.8.26.0000
Voto no 25.075
Agravo de Instrumento No 2057557-13.2020.8.26.0000 Comarca: Nazaré Paulista
Agravante: Reone Aparecida de Almeida Freitas
Agravados: Rui Franze, Nilo de Barros Vinhais, José Gonçalves, Espolio de José da
Silva, Lenize Mazzei, Oficial de Registro de Imóveis e anexos de Atibaia, José Pernas
Ruis, Sebastião Gonçalves, Adão Ventura, Benedito Rondon, Petrobras Transportes S/A
- Transpetro, Departamento de Estrada de Rodagem - DER, Prefeitura do Municipio de
Nazaré Paulista e Rafael Gonçalves da Silveira
Juiz de primeiro grau: Leonardo Manso Vicentin
Voto no 25.075
Agravo de Instrumento. Ação de usucapião. Insurgência da
Autora quanto à determinação de realização de prova pericial
e fixação de honorários do perito em R$ 46.320,00, antes
mesmo de concluído o ciclo citatório. Acolhimento.
Determinação para realizar prova pericial que se mostrou
açodada. Ademais, esclarecimentos pretendidos pelos dois
confrontantes que se manifestaram no processo que devem
ser providenciados pela Autora, ora Agravante. Necessidade
da perícia a ser aferida no momento oportuno. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado da ação de
usucapião, contra a r. decisão de págs. 671/673 deste (págs. 646/648 processo originário)
em que o Juiz determinou a realização de prova pericial e fixou como honorários
definitivos do Perito no valor já apresentado (pág. 347 - R$ 46.320,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2057557-13.2020.8.26.0000
Voto no 25.075
Alega a Agravante, em síntese, que a r. decisão, ora
atacada é teratológica e ilegal, bem como tem potencial de lhe causar um ônus
financeiro de R$ 46.300,00, para a produção de prova pericial desnecessária e açodada,
principalmente porque a perícia seria feita antes da formalização da relação processual
em ação de usucapião, de jurisdição voluntária, sem a existência de qualquer litígio ou
lide sobre as questões que o Juízo “a quo” pretende esclarecer, observado que as
manifestações pretendem apenas maiores informações sobre as confrontações da área
usucapienda e daqueles manifestantes. Afirma que sequer lhe foi assegurado o direito de
fazer prova daquelas questões, por qualquer outro meio de prova legítimo, a um custo
indubitavelmente inferior. Assevera que não se deve falar em litígio a despeito de duas
manifestações de confrontantes citados, em razão do teor das próprias manifestações e
pelo fato de que até o momento não se ultimaram todas as citações e intimações
necessárias ao aperfeiçoamento da relação jurídico processual. Argumenta que o ônus
da prova cabe ao Réu e não a si, uma vez que os aludidos confrontantes, a despeito da
prova produzida, não resistiram à sua pretensão, mas apenas, de modo genérico e
impreciso, se manifestaram quanto ao pedido e postularam por mais esclarecimentos.
Informa que apresentou trabalho técnico, realizado por profissional qualificado e
competente, com a assunção da responsabilidade técnica pelo trabalho apresentado, com
o recolhimento da respectiva ART, de modo a comprovar o fato constitutivo de seu
direito. Esclarece que está pronta para apresentar aos dois confrontantes que se
manifestaram os elementos elucidativos que venham a ser necessários para os
esclarecimentos solicitados. Reitera que suas manifestações apresentaram alegações
genéricas, sem respaldo em qualquer prova técnica ou documento que pudesse
modificar ou extinguir seu direito e, se eles pretendem se contrapor ao quanto alegado, a
eles incumbe o ônus da prova quanto ao fato desconstitutivo de seu direito. Afirma que
há urgência na análise deste recurso, ante a inutilidade futura do julgamento da questão,
no recurso de apelação. Pretende seja afastada a realização da perícia judicial
determinada. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, de modo que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2057557-13.2020.8.26.0000
Voto no 25.075
suspensos os efeitos da decisão ora atacada. Formula prequestionamento.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 20/21).
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado (pág. 675).
Determinado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, a contraminuta foi ofertada
(págs. 679/683). Apresentada a petição de págs. 685/686, pela Agravante.
É o relatório.
Respeitado o convencimento do n. Magistrado “a quo”, o
presente recurso merece prosperar.
Não se desconhece o fato de que “caberá ao juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (artigo 370 do Código
de Processo Civil).
Já se decidiu que, “Sendo o juiz o destinatário da prova a
ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (RT 305/121).
A propósito, confira-se a lição de MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES: “Tem, portanto, o juiz ampla liberdade para determinar, de
ofício, as provas que lhe pareçam necessárias para apuração da verdade e para
assegurar a igualdade real de tratamento entre as partes” (Novo Curso de Direito
Processual Civil, 2a Edição, Editora Saraiva, página 424).
Essa 3a Câmara de Direito já tem entendimento pacificado
sobre o tema. Confira-se o enunciado no 09, do seguinte teor: “Pacificado que, sendo o
juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2057557-13.2020.8.26.0000
Voto no 25.075
sua realização. Havendo nos autos elementos de prova documental suficientes para
formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a lide. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Precedentes: RT
305/121, Apelação Cível no. 215.713-4/1-00, rel. Des. Egidio Giacoia, Apelação Cível
no. 568.994-4/2-00, rel. Des. Egidio Giacoia, Apelação Cível n. 407.946.4/9-00, rel.
Des. Donegá Morandini.
Contudo, pelo que se infere do processo originário, se
mostrou um tanto açodada a r. decisão que determinou a realização da perícia, uma vez
que o ciclo citatório ainda não foi concluído. Ademais, como bem ressaltou a
Agravante, o confrontante Rui, em sua petição de págs. 530/531, pleiteia apenas que a
Autora esclareça de modo preciso qual a área objeto de usucapião: “... autora a
esclarecer e apresentar de modo preciso onde a área objeto do pedido do presente
usucapião faz confrontação com a área do ora Requerente, uma vez que este não logrou
êxito em localizar a citada confrontação, para que possa exercer eventual direito de
defesa” (pág. 531 originário). Da mesma forma se manifestou o espólio de José da
Silva: “... autora a esclarecer e apresentar de modo preciso onde a área, objeto do
pedido do presente usucapião faz confrontação com área do espólio requerente, uma
vez que esse não logrou êxito em localizar a citada confrontação, para que possa
exercer o eventual direito de defesa, assim aguarda esclarecimento da autora para que
possa manifestar quanto a objeção ou não objeção quanto ao pedido de usucapião”
(pág. 627).
Referida providência deve ser adotada pela Autora, ora
Agravante, que a tanto se propõe, e somente acaso não cumprida ou cumprida de forma
insatisfatória ou, ainda, caso haja divergência por parte dos confrontantes e depois de
concluído o ciclo citatório, é que será verificada a real pertinência da realização de
perícia.
Quanto a eventual prequestionamento, firmou-se o
entendimento que é suficiente o Tribunal de origem ter debatido e decidido a questão
federal que se alega. Desse modo, para evitar a formulação de Embargos de Declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2057557-13.2020.8.26.0000
Voto no 25.075
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é desnecessária a explícita
indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram (AgRg no REsp no 1127209/RJ
6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12; AgRg no AREsp
no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11).
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator